Tribunal: TJMT
Processo: 1021472-62.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Mandado de Segurança no 1021472-62.2020.8.11.0000
Impetrante: EMANUEL MESSIAS FERREIRA
Impetrado: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por EMANUEL MESSIAS FERREIRA contra ato acoimado como ilegal supostamente perpetrado pelo Governador do Estado de Mato Grosso, que confirmou a aplicação da sanção de cassação de aposentadoria ao Impetrante.
O Autor sustenta que, aposentou-se voluntariamente na data de 13/04/2012, sobrevindo sentença penal condenatória, determinando a perda do cargo público, em 21/01/2016, decisão esta ratificada em sede de recurso de apelação, julgado em 10/05/2017.
Assevera que, ao tempo da cassação da aposentadoria, em 04/10/2019, o Impetrante não ocupava mais o cargo público, não sendo possível aplicar a pena à servidor aposentado.
Argumenta que, a cassação da aposentadoria é ilegítima, por falta de previsão legal e a impossibilidade de se ampliar os efeitos da condenação em prejuízo do condenado.
Afirma que, não se confunde o efeito da condenação da perda do cargo, prevista no Código Penal, com a penalidade disciplinar de cassação de aposentadoria, prevista no Estatuto do Servidor Público do Estado de Mato Grosso.
Aduz que, o ato perpetrado pela autoridade indigitada como coatora viola direito adquirido e o ato jurídico perfeito, consubstanciado no deferimento da aposentadoria pela autoridade competente.
Alega que, a ação disciplinar prescreverá em cinco anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, suspendendo-se o ato acoimado como ilegal, para que o Impetrante possa continuar a receber seus proventos de aposentadoria.
É o relatório.
Decido.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido liminar não comporta acolhimento.
Com efeito, é passível de análise a legitimidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
No entanto, para a concessão de liminar visando a suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.
Na espécie, o impetrante questiona o Ato no 27.859, de lavra do Impetrado, que aplicou a sanção de cassação de aposentadoria ao Impetrante.
Da análise dos autos, não se verifica a plausibilidade do direito invocado, pois, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, admite a cassação da aposentadoria ao servidor aposentado punido com a penalidade de demissão.
A propósito:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL. SUPOSTO CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGADA ILEGALIDADE DA PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE NA DECISÃO AGRAVADA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) Não procede a alegação de ilegalidade do ato de cassação de aposentadoria. É firme a orientação jurisprudencial, tanto do STJ quanto a desta SUPREMA CORTE, no sentido de que, uma vez aposentado o servidor que haveria de ser punido com a penalidade de demissão, deve ser-lhe aplicada a penalidade de cassação da aposentadoria. Precedentes. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento. (RMS 37102 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 29/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 13-07-2020 PUBLIC 14-07-2020)
Ementa: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARTS. 127, IV, E 134 DA LEI 8.112/1990. PENALIDADE DISCIPLINAR DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA OU DISPONIBILIDADE. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 3/1993, 20/1998 E 41/2003. PENALIDADE QUE SE COMPATIBILIZA COM O CARÁTER CONTRIBUTIVO E SOLIDÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES. PODER DISCIPLINAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. (...) 2. A contribuição previdenciária paga pelo servidor público não é um direito representativo de uma relação sinalagmática entre a contribuição e eventual benefício previdenciário futuro. 3. A aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Precedentes. 4. A perda do cargo público foi prevista no texto constitucional como uma sanção que integra o poder disciplinar da Administração. É medida extrema aplicável ao servidor que apresentar conduta contrária aos princípios básicos e deveres funcionais que fundamentam a atuação da Administração Pública. 5. A impossibilidade de aplicação de sanção administrativa a servidor aposentado, a quem a penalidade de cassação de aposentadoria se mostra como única sanção à disposição da Administração, resultaria em tratamento diverso entre servidores ativos e inativos, para o sancionamento dos mesmos ilícitos, em prejuízo do princípio isonômico e da moralidade administrativa, e representaria indevida restrição ao poder disciplinar da Administração em relação a servidores aposentados que cometeram faltas graves enquanto em atividade, favorecendo a impunidade. 6. Arguição conhecida e julgada improcedente.” (ADPF 418, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 29-04-2020 PUBLIC 30-04-2020)
ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APOSENTADORIA. CASSAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DA SANÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. ABSOLVIÇÃO NO JUÍZO CRIMINAL POR AUSÊNCIA DE CRIME. COMUNICABILIDADE ENTRE AS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DO FATO OU NEGATIVA DE AUTORIA (ART. 386, I E IV, DO CPP). INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO, PEDINDO VÊNIAS AO MINISTRO RELATOR.
(...) 3. No tocante à penalidade de cassação da aposentadoria, o recurso igualmente não merece prosperar, haja vista que tanto o STJ quanto o STF firmaram entendimento de que é constitucional a pena de cassação de aposentadoria, como consequência da demissão, mesmo diante do caráter contributivo do benefício previdenciário.
4. Ou seja, ‘a aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos’ (...).
5. Recurso em mandado de segurança improvido, divergindo do Relator.” (RMS 50.070/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 22/09/2020)
PROCESSO CIVIL. ATOS ADMINISTRATIVOS. BOMBEIRO MILITAR. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PERDA. PROVENTOS. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. DEMISSÃO. INATIVIDADE. PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. SISTEMA PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL. SISTEMA CONTRIBUTIVO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3 DO STJ. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
I - Na origem, trata-se de mandado se segurança preventivo objetivando impedir a suspensão ou a cassação dos proventos do impetrante, bem como a suspensão do Procedimento n.E-27/037/1137/2015. No Tribunal a quo, denegou-se a segurança. No STJ, negou-se provimento ao recurso ordinário.
(...)
V - No tocante à aplicação da penalidade de cassação da aposentadoria, o entendimento cristalizado na jurisprudência pátria é pela possibilidade de cassação da aposentadoria como consequência da demissão, inclusive com previsão legal expressa no âmbito federal.
VI - A cassação da aposentadoria representa, em última análise, apenas o meio para que o servidor inativo seja excluído da condição de servidor público (aposentado ou não), a medida é mera decorrência lógica da perda de cargo público, sanção expressamente prevista no texto legal. Vale dizer, cassa-se a aposentadoria como meio à reversão do servidor e, ato contínuo, a sua demissão.
VII - A aposentadoria não é um produto que o servidor adquire com contribuições. Mesmo o trabalhador comum, vinculado ao RGPS, que venha a ser demitido, às vésperas de cumprir os requisitos, não tem direito à aposentadoria. Da mesma forma, o servidor não tem direito a nada mais, a não ser o tempo de contribuição, no caso de exoneração, a pedido ou por demissão.
VIII - As contribuições vertidas ao sistema previdenciário, seja no regime geral, seja no regime público, não implicam nenhum benefício adicional ou ressarcimento, caso não sejam preenchidos os requisitos para a aposentadoria.
IX - A condição de servidor público (aposentado ou não) é um dos requisitos seja da concessão, seja da manutenção da aposentadoria no serviço público. O servidor apenado com a perda da função pública deixa de ostentar o requisito básico ao gozo da aposentadoria no regime público que é a condição de servidor público, conforme preconiza o art. 40, § 1°, CF: "Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados [..]."
X - Na prática, vê-se apenas a perda da aposentadoria, de forma direta, todavia, o que de fato ocorre, em termos técnicos, é a reversão da aposentadoria, para possibilitar a demissão e a consequente cassação. Da perda da função pública e da condição de servidor público é que decorre a cassação de aposentadoria.
XI - Em atenção ao parecer do Ministério Público Federal, importa ressaltar que o sistema contributivo em nada veda a aplicação da penalidade, pois o servidor, antes aposentado, agora revertido e demitido, poderá buscar a aposentadoria no Regime Geral, obviamente sem os benefícios que tinha jus como servidor público, condição que não mais ostenta justamente por conta da penalidade aplicada. (...)
XII - Na linha da jurisprudência desta Corte, o controle do Poder Judiciário, no tocante aos processos administrativos disciplinares, restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna, sem, contudo, adentrar o mérito administrativo. Para tanto, cabe à parte dita prejudicada demonstrar, de forma concreta, a mencionada ofensa aos referidos princípios. (...)
XIII - Desse modo, não se identificando vício na tramitação do processo que resultou na cassação da aposentadoria, não há de se falar em direito líquido e certo a ser amparado por esta via mandamental.
XIV - Agravo interno improvido.”(AgInt no RMS 59.972/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020)
Ademais, ao que parece, o ato combatido fora emanado, em cumprimento à decisão judicial, proferida nos autos do Recurso de Apelação Criminal no 136013/2016, que manteve a aplicação da sanção de perda do cargo público.
Cumpre esclarecer que, a presente ação mandamental, não se presta a discutir o acerto ou desacerto da aplicação da sanção de perda do cargo público em sede de processo judicial, imposta no supramencionado acórdão, tão somente em aferir a legitimidade do ato administrativo combatido, qual seja, a decisão governamental que, em aparente cumprimento a determinação judicial, confirmou a aplicação da sanção de cassação de aposentadoria ao Impetrante.
Cumpre esclarecer que, ao tempo da prolação da sentença e do acórdão, o Autor já se encontrava na inativa, indagando-se o motivo pelo qual, a tese de incompatibilidade da cassação da aposentadoria em razão da sanção de perda do cargo, não fora oportunamente suscitada na ação penal.
Assim, acaso o Autor pretenda impugnar a decisão judicial que aplicou a sanção da perda de cargo público, deverá fazê-lo por meio de recurso e vias processuais adequadas.
Registre-se ainda que, a sanção fora aplicada em sede de processo administrativo, devidamente motivado e fundamentado, e assegurados os princípios do contraditório da ampla defesa, e de todos os meios de recursos inerentes ao procedimento.
Posto isso, não vislumbro em sede de cognição sumária, a relevância da fundamentação, a justificar o sobrestamento do ato combatido, especialmente se não evidenciada, in initio litis, abusividade ou ilegitimidade perpetrada pela autoridade coatora, a justificar o deferimento da medida.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar postulado no writ.
Notifique-se o Impetrado, do conteúdo da petição inicial e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queira, preste as informações que entender necessárias.
Cumpra-se o disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009, cientificando-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para, querendo, ingressar no feito.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo, dê-se vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator